Tribunal: STF
Processo: Rcl 90283
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Tim S/A em face de decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo  0100553- 60.2024.5.01.0002), que teria, em tese, negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada em 15 mai. 2024 em face da empresa Reclamante e de terceira (prestadora de serviços – Ezentis), na qual, o Terceiro Interessado indicava um valor da causa na ordem de R$77.409,42 (setenta e sete mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e dois centavos). Colacionamos parte final da inicial com essa expressa indicação.
Não bastasse isso, o Reclamante detalhava pedido a pedido o respectivo valor da sua pretensão. 
As partes apresentaram Recurso Ordinário, e o TRT1, por intermédio da sua Sexta Turma, decidiu negar provimento ao recurso da Reclamante, TIM S.A., bem como negar provimento aos interpostos pela primeira Reclamada e pelo Autor, ora Terceiro Interessado. 
Contudo, manteve a decisão esposada na r. Sentença proferida no que tange à limitação da condenação aos valores indicados na Inicial, sob o fundamento de que os valores consignados na inicial seriam meramente estimativos.
O TRT1, por intermédio da sua Sexta Turma ignora a previsão contida no artigo 840 da CLT, sendo que reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017), ao incluir o §1º no referido dispositivo legal, instituiu a obrigatoriedade de que os pedidos formulados na petição inicial de uma reclamação trabalhista sejam liquidados, ou seja, acompanhados de valores certos. 
No presente caso, temos uma situação deveras grave, com uma condenação relevantemente superior ao que fora estipulado na Inicial.
Isso porque, ao não limitar a condenação aos valores elencados na Inicial, constatou-se que, de um valor da causa de R$77.409,42, o valor da condenação, conforme provisionamento, chegou ao importe de R$1.009.699,35.
Com a nova redação dada pela Lei nº 13.467/2017, o §1º do artigo 840 da CLT passou a exigir que o pedido inicial na reclamação trabalhista seja ‘certo, determinado e com indicação de seu valor’. 
Ocorre que a decisão proferida pela Sexta Turma do TRT1, ao autorizar a condenação em valor superior ao indicado na petição inicial, negou vigência ao artigo 840, §1 da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. 
É contra essa decisão, proferida em julgamento de Recurso Ordinário, que se ajuiza a presente Reclamação, em clara desarmonia à Súmula Vinculante 10 do STF.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional da 1ª Região, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, determinando que novo julgamento seja proferido pelo TRT-4 em observância à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF, assegurando-se a aplicação integral da regra atual do artigo 840, §1 da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, que dispõe:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Assiste razão à parte reclamante.
A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”

O acórdão reclamado recebeu a seguinte ementa, no ponto de interesse (eDoc. 17):

“2.MÉRITO 
2.1. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LIQUIDAÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO INEXISTENTE 
Cizânias jurisprudenciais e doutrinárias, à parte, este colegiado entende que a indicação dos valores referentes aos pedidos, formulados na inicial, deve ser interpretada, como mera estimativa, não tendo o condão de engessar o verdadeiro quantum debeatur a ser fixado, na fase processual, que lhe é inerente, a de liquidação de sentença, que observará, fielmente, os parâmetros do título exequendo. A pretensão do empregado deve indicar um mero valor aproximado do que lhe é realmente devido, e não o montante exato do crédito. Os valores atribuídos aos pedidos, na inicial, não podem ser encarados como limite intransponível. A interpretação da aludida norma consolidada, que melhor atende aos princípios, informadores do Direito do Trabalho, é a de que não se está exigindo da parte autora uma liquidação prévia dos pedidos, mas sim, um prognóstico da quantia vindicada, para fins de fixação do valor da causa ou mesmo para arbitramento de custas e honorários de sucumbência, em eventual improcedência do pedido - e nada mais. APELO DESPROVIDO.”

Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.
Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo em que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, chancelando a interpretação dada pelo acórdão regional no sentido de que “os valores atribuídos aos pedidos, na inicial, não podem ser encarados como limite intransponível”.
Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.
Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.
Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.
Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente